Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO EM BEM MÓVEL. VEÍCULO. PRAZO PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. DEMORA DECORRENTE DA REDUÇÃO DO ATENDIMENTO PELA PANDEMIA DA COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO. DELIBERAÇÃO 244 CONTRAN. NÃO OBSERVADA. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS PELO EMBARGANTE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta por VINICIUS FONSECA DOS SANTOS E SILVA, parte embargante, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos em embargos de terceiros, ajuizada em face de CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB, julgou procedente sua pretensão para “para confirmar a tutela provisória e ratificar a baixa e desconstituição das constrições judiciais determinadas por este Juízo no veículo HYUNDAI HB20, placa PAW 7693, RENAVAN 01111247959, deferidas nos autos 0704657-71.2020.8.07.0001 (restrição via RENAJUD e penhora). Pelo princípio da causalidade, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”.

2. O juízo compreendeu pela responsabilidade do embargante nas custas e honorários advocatícios em razão da causalidade pela inercia na transferência do veículo ocasionando o processo.

3. Pelo Princípio da Causalidade quem deve arcar com os honorários advocatícios é a parte que deu ensejo ao ajuizamento da demanda.

4. No caso concreto, o embargante deu causa à constrição judicial uma vez que, em que pese vigente as restrições de atendimento dos órgãos do DETRAN/DF, deixou de cumprir o prazo lá especificado, conforme Deliberação 244 do CONTRAN.

5. Observa-se que o embargante adquiriu o veículo em abril/2021, conforme DUT. Por outro lado, a constrição sobre o veículo ocorreu em 16/2/22 e que a vistoria para a transferência da titularidade do veículo só foi agendada em 6/6/2022, quase 6 (seis) meses após o prazo previsto pelo CONTRAN, qual seja, até 31/12/21.

6. Restou evidenciado que o apelante não atentou para o prazo legal para a transferência do bem móvel, sendo certo que a escusa de que teria sido impossibilitada de fazê-lo por força das restrições decorrentes da pandemia do COVID-19 não merece acolhimento.

7. Apelação conhecida e não provida.